Tribunal: TJMT
Processo: 0009762-66.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009762-66.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS (APELANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), SILVIA SIGARINI BORGES - CPF: 017.464.811-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO [ART.129, §9o, DO CP] – TESE DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DA VÍTIMA –

CONTEXTO HÍGIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Evidenciada pelo contexto probatório a ação voluntária, consciente e dolosa do recorrente em ofender a integridade física da vítima, ocasionando-lhe as lesões constantes do laudo pericial, inviáveis os pleitos de absolvição por negativa de autoria”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação manejado nos autos da ação penal no 9762-66.2014.8.11.0002, (cód. 342300), que tramitou pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/MT, foi
ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS
condenado por infringência ao disposto no art.129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. (Sentença - Id. 8865519/8865520-fls.41/44).

Não se conformando com os termos da sentença, interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição da conduta delitiva que lhe fora imputada, por negativa de autoria delitiva, argumentando a defesa que as
“agressões e danos causados ao patrimônio da suposta vítima. Atribui tais fotos como sendo fruto da mente ardiloso da vítima. Pessoa que no decorrer do relacionamento se demonstrou mau caráter, ciumenta e possessiva”.
(Id. 8865523-fls.41/44).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas pugnando pelo improvimento do recurso (Id. 8865598-fl.20/23).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Roosevelt Pereira Cursine
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 15341495), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL DESCRITO NO ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 5° E 7° DA LEI 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR FALTA DE PROVAS – AFIRMA QUE A VÍTIMA INVENTOU OS FATOS PARA PREJUDICAR O ACUSADO – PLEITO IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EXAUSTIVAMENTE NOS AUTOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES NA VÍTIMA, BEM COMO OS DANOS MATERIAIS, NOS OBJETOS DA SUA RESIDÊNCIA, PROVADOS PELO APELANTE –
PELO

DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS
em relação aos termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal supramencionada, que tramitou pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher /MT.

Narra a peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 23 de fevereiro de 2013, por volta das 22h00min, na residência particular situada na Rua Coronel Manoel Gomes, n°. 1300, Bairro Manga, município de Várzea Grande/MT, o indiciado ANDERSON DE SOUZA SANTOS ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Sílvia Sigarini Borges, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 14/16. Segundo restou apurado, o indiciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos, sendo que dessa relação não possuem filhos em comum, contudo, quando da ocorrência do episódio já estavam separados de fato. Revelam os autos que o indiciado não aceitava o término do relacionamento e, no dia dos fatos, procurou pela vítima com objetivo de reatar a relação, porém, a mesma manteve-se firme no propósito de não continuar com o relacionamento. Insatisfeito com a negativa e por não aceitar o término do relacionamento,
o indiciado passou a quebrar diversos objetos que guarneciam o imóvel da vítima, e, em seguida, passou a agredi-la fisicamente com diversos socos e ponta pés, vindo a causar-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 14/16-IP
(...).”

Com efeito, busca o ora apelante ver-se absolvido ao argumento da negativa de autoria delitiva.

Para tanto, sustenta que a condenação não possuiria alicerce sólido, uma vez que, sob sua ótica, resta lastreada essencialmente nas palavras maquiavélicas da vítima.

Destarte, em seu depoimento judicial, nega a autoria delitiva, sustentando que:
“Nunca conviveu com a vítima, que sempre morou com seus pais e que não teria

motivos para agredi-la, por fim, argumenta que apenas namorou com a mesma, que tais fatos são oriundos de ciúmes

por parte da vítima”.(Sic.)

Em que pesem as razões expostas, o conjunto probatório mostra-se hígido, apontando realidade das lesões corporais leves e a autoria da conduta imputada ao ora recorrente.

A prova da existência da infração penal, os vestígios materiais daí decorrentes repousam no boletim de ocorrência no.2013.48896 (Id. 886597), no laudo no.02.05.00367/2013 de perícia técnica efetivado no imóvel da ofendida (Id.8865400) e no laudo de exame de corpo de delito no.1.9067.2.2013.41243-01, realizado na vítima, que conclui, em síntese: (Id.

8864304-fls.149/153)

“[...]
IV- DESCRIÇÃO

Escoriação na face dorsal da mão esquerda.

Escoriação na região calcânea direita.

V –
DISCUSSÃO OU COMENTÁRIO

Vestígios objetivos de lesão corporal.

CONCLUSÃO
.

Lesão contusa.” (Negritou-se)

Por conseguinte, os indícios de autoria ressoam da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, declinando assim, em sede extrajudicial, a
vítima
Silvia Sigarini Borges:
(Id. 8865298)

“(...) QUE, convive maritalmente com Anderson de Souza dos Santos há cinco anos e dessa relação não tiveram filhos; QUE, a declarante resolveu se separar do mesmo em razão dele não querer ajudá-las nas despesas mensais; QUE, diante disso Anderson falou que não iria se separar, mas a declarante afirmou que não queria mais mesmo, tendo o mesmo ficado irado e passado a quebrar objetos da casa e partido em seguida para cima da declarante, agredindo-a fisicamente, resultando em lesão corporal em várias partes do corpo; QUE, já foi agredida fisicamente pelo agressor e já registrou um boletim de ocorrência contra o mesmo, entretanto não representou criminalmente; QUE, não sabe informar o novo endereço do suspeito, mas teme que o mesmo volte até sua casa e a mate (...).”(Sic.)

Destarte, a versão acima declinada foi ratificada em audiência de instrução, declinando a vítima
Silvia Sigarini Borges
, em seu depoimento judicial, ter sofrido as agressões físicas perpetradas pelo acusado. Vejamos: (Id.
8865599)

“[...] MM. Juíza: [00:30min] - E ai passou a agredi-la com socos, chutes, enfim?

[...] Vítima: [00:34min]- Sempre foi assim, inclusive, até hoje na minha casa as paredes são arrebentadas de pedra, a janela também são amassadas a porta também (...) Que quando eu não queria mais, pra ele tinha que voltar com ele na marra, na força e eu acordava de madrugada ele tava

(Sic.) batendo na janela do meu quarto e mandava eu abrir a porta a janela que ele queria conversar comigo na marra e se eu não abrisse ele fazia o maior escândalo pra poder entrar na casa e reatar na marra, nisso nós convivemos por 08 (oito) anos.

[...] MM. Juíza: [01:36min] - Consta aqui que ele não aceitando o término igual a senhora falou, ele passou a quebrar diversos objetos da casa da senhora em seguida te agrediu com socos, pontapés. Nesse dia foi dessa forma?

[...] Vítima: [01:49min] - Foi, tudo que tá relatado ai aconteceu, tem mais coisas também(...).” (Sic.)

Portanto, a firme narrativa da vítima encontra-se em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo elemento a desacreditar seus firmes e congruentes depoimentos.

Cediço que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e harmônicas com outras provas produzidas durante a instrução penal.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018) ....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“[...]3.
"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios (
AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

Segue o mesmo entendimento este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA – AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM FINAL DA PENA.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para ensejar a condenação, mormente quando a agressão e a ameaça são corroboradas pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
. O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas. Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena intermediária, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final da reprimenda. A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6, salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa”. (N.U 0018555-23.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

As provas reverberam a prática de ação voluntária, consciente e dolosa do recorrente em ofender a integridade física da vítima, ocasionando as lesões leves constatadas pelo laudo pericial.

Inviabilizado, portanto, o pleito de absolvição por negativa de autoria.

A propósito, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (CP,
ART. 147
) E
LESÕES
CORPORAIS COMETIDAS CONTRA MULHER
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO E FAMILIAR (CP,
ART. 129
, § 9o). Materialidade e
autoria demonstradas. Palavras da vítima e
de testemunhas em harmonia com os demais elementos
de prova
. Ofensa à integridade física comprovada por laudo pericial.
Negativa
de
autoria isolada
no contexto probatório dos autos
. Delito
de ameaça. Pleito
de aplicação do princípio da consunção.
Inviabilidade. Crimes autônomos. Condenação mantida”. (TJSC; ACR 0000898-02.2017.8.24.0025; Gaspar; Segunda Câmara Criminal; Rela Desa Salete Silva Sommariva; DJSC 10/03/2020; Pag. 343)

Neste contexto, a palavra da vítima foi devidamente corroborada por laudo pericial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos colhidos. Logo, a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal [art.129, §9o, do CP] é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ANDERSON DE SOUZA DOS SANTOS
,

mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020